Tribunal: TJDFT
Processo: 0745204-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. VINCULAÇÃO DO JUIZ. INEXISTÊNCIA. BALIZAS DELINEADAS NA EXORDIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PRECEITOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. LIBERDADE DO JULGADOR. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.

1. O juiz, no exercício do seu livre convencimento, não está vinculado às manifestações do Ministério Público, exigindo-se apenas que seu entendimento sobre a controvérsia em apreciação esteja amparado nas provas coligidas ao caderno processual e em consonância com o ordenamento jurídico vigente.

2. À luz do princípio da adstrição, assentado nos arts. 141 e 492 do Código de Ritos, não se admite que os éditos judiciais extrapolem as balizas delineadas nos pedidos elencados petição inicial. Contudo, quanto à fundamentação adotada para a aferição da licitude dos anseios formulados pelas partes ao longo da marcha processual, ressalte-se que o julgador é livre para, valendo-se de preceitos legais e jurisprudenciais estranhos, ou não, àqueles suscitados pelos contendores em seus articulados, externar sua própria convicção sobre os pontos controvertidos.

3. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de agravo de instrumento, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC/2015, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material quando existentes no julgado.

4. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, deseja o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.

5. Recurso não provido.